Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-24.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial semiaberto, não convertida em restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo. Afirmou que não foram arroladas testemunhas para corroborar a versão da vítima, tampouco que tenham presenciado o apelante proferir as ameaças noticiadas e, na dúvida, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Requereu a reforma da sentença para absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 68644953). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 69085641).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 326/2024-33a DP (Ocorrência Policial no 1.949/2024-20a DP-ID 68644847) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostraram cristalinas quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia, bem como pela confissão do réu.
6. Ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório é robusto para comprovar a dinâmica dos fatos. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, que no dia dos fatos foi até ao estabelecimento comercial do acusado, a fim de verificar um dano na porta do estabelecimento que teria sido causada durante uma briga de seu companheiro e do réu, momento em que o acusado xingou de “rapariga” e proferiu ameaça ao afirmar que ''meteria a mão na sua cara caso se aproximasse dele''. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade, portanto, ausente qualquer elemento concreto que leve a desconsideração da versão da vítima ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações, as quais, inclusive, foram corroboradas pela confissão do réu. Não obstante as testemunhas, policiais militares, tenham declarado que não presenciaram os fatos, corroboraram o relatado pela vítima, ao afirmar que foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça, oportunidade em que a ofendida informou que o réu ameaçou dar um tapa em seu rosto caso se aproximasse.
7. Nesse quadro, o depoimento harmônico e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, comprovou que o acusado, consciente e voluntariamente, anunciou a prática de um mal injusto e grave à vítima. Ademais, demonstrado que as palavras proferidas foram suficientes para causar temor à vítima, tanto que procurou a polícia, representou contra o acusado e, após os fatos, ficou doente com crise de ansiedade e de pânico, conforme afirmou quando de sua oitiva em Juízo.
8. A ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que o ofendido tem ciência da promessa de mal injusto e grave e que as palavras proferidas lhe causem temor. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1733094, 07114354120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.
9. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.